Tribunal: TJES
Processo: 5008287-35.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008287-35.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELENA SATURNINO ALVES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008287-35.2024.8.08.0030

RECORRENTE: HELENA SATURNINO ALVES

RECORRIDO: BANCO BMG S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: TIAGO FAVARO CAMATA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
HELENA SATURNINO ALVES
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face do
BANCO BMG S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 12729849), a recorrente alega que os contratos apresentados de forma intempestiva pelo requerido não correspondem às averbações junto ao INSS, o que invalida a contratação, ensejando o acolhimento integral dos pedidos contidos na inicial.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 12729854).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrente, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

No mérito, ouso divergir do magistrado sentenciante. Inicialmente destaco que o requerido apresentou contestação intempestiva, conforme certidão anexada ao ID 12729378 e, em razão da preclusão temporal, deixo de apreciá-la, ressaltando que os efeitos da revelia são relativos.

Lado outro, observo que a autora, ora recorrente, questiona dois contratos vinculados ao seu benefício previdenciário que alega desconhecer (aposentadoria por invalidez de nº 515.752.716-7), quais sejam, nº 11982234 e nº 17752157, sendo o primeiro datado de 04/02/2017 e o segundo datado de 19/09/2022, conforme ID 12729367.

Ainda que se considerem os documentos anexados à defesa
intempestiva
, posso observar que os contratos assinados pela autora são datados de 03/11/2015 (ID 12729840), 21/06/2017 (ID 12729841), 02/10/2021 (ID 12729839) e 21/10/2020 (ID 12729838), validando, assim, a tese autoral de que os descontos lançados são indevidos, vez que não corresponde aos que foram lançados em seu benefício.

Posto isso, sem maiores delongas, ante a ausência de prova da contratação, é de se acolher o pedido inicial a fim de declarar a nulidade dos contratos 11982234 e 17752157, bem como dos descontos correlatos no benefício previdenciário.

Consequentemente, todos os valores descontados deverão ser restituídos à autora, o que poderá ser apurado em sede de liquidação de sentença, mediante simples cálculo aritmético. A devolução deve se operar de forma simples, eis que no presente caso o agente financeiro também é vítima da situação (fraude de terceiros).

No tocante a indenização por danos morais, estamos diante de conduta que lesionou a Autora, ora recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável fixar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença prolatada no ID 12729848, a fim de acolher o pedido inicial, DECLARANDO nulos os contratos de nº 11982234 e 17752157 e, por consequência, DECLARANDO inexistentes todos os débitos deles decorrentes.

DETERMINO à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referente aos indigitados contratos no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido realizado e comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CONFIRMO a decisão provisória de ID 12729371.

CONDENO o requerido a pagar à parte autora a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais e aquelas que houverem sido descontadas durante o processo, devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido), autorizando-se desde já seja deduzida desse montante, à guisa de compensação, a importância de R$ 3.267,24 (três mil, duzentos e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos), correspondente ao valor creditado na conta da parte autora, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora.

CONDENO o requerido, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, acrescida da SELIC a partir desta data, face a inexistência de mora anterior a este título.

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de abril de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)